Tribunal: STF
Processo: AI 163428
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
EMENTA: - Rege-se pelo direito administrativo, compreendido
na  competência legislativa  dos  Estados, a  obrigação, propriamente
dita, da satisfação de vencimentos e proventos.
          Mas,    inadimplente    o    devedor,    transforma-se   em
responsabilidade  essa   obrigação  originaria,   com  novo  conteudo
informado pelo princípio da inteireza do ressarcimento, cuja regencia
ultrapassa   o    campo   normativo    do   direito   administrativo,
legitimando-se  a  correção  monetária,  pelos  critérios  do direito
comum.